Tribunal: TJPA
Processo: 0832497-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832497-37.2023.8.14.0301

APELANTE: ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer ajuizado por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. O autor buscava o custeio de tratamento em clínica não credenciada, com médico cooperado da própria operadora. A sentença foi proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento oncológico realizado fora da rede credenciada, mesmo havendo disponibilidade de atendimento adequado na rede, e se o vínculo de confiança entre paciente e médico justifica tal exceção contratual.

III. Razões de decidir

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4.

O contrato de plano de saúde vincula o beneficiário à rede credenciada, salvo exceções previstas em lei e reconhecidas pela jurisprudência: inexistência ou insuficiência de prestador credenciado, e situações de urgência ou emergência.

5.

No caso, não restou comprovada a negativa de cobertura ou ausência de profissional capacitado na rede credenciada. Ao contrário, o médico indicado é cooperado da própria operadora e pode atuar em clínica conveniada.

6.

A pretensão do autor de manter tratamento em clínica não credenciada, ainda que com base em relação de confiança com o médico, não configura hipótese de exceção legal, nem se alinha aos precedentes do STJ.

7.

A jurisprudência majoritária, inclusive no TJPA, não reconhece o direito ao custeio fora da rede sem demonstração de urgência, recusa de atendimento ou inexistência de alternativa adequada na rede contratada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada de plano de saúde somente é obrigatório nas hipóteses de urgência, inexistência ou insuficiência de atendimento na rede contratada.

2. A relação de confiança entre paciente e médico, por si só, não justifica a desconsideração da rede credenciada prevista contratualmente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts.
5º, XXXII; 6º; 196; 197.

CPC, arts.
85, §11; 300.

CDC, arts. 6º, I e VIII; 14; 47.

Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI; 35-C.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 1459849, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 17.12.2020.

TJPA, AI nº 0800199-95.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 15.04.2019.

TJPA, AI nº 0807807-71.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 30.10.2023.

TJRS, AC nº 70083463125, Rel. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 15.04.2020.

TJCE, AI nº 0634076-95.2019.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 12.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0832497-37.2023.8.14.0301

APELANTE: ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA

APELADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que julgou improcedente a ação.

Alega a parte autora que:

É portador de
neoplasia maligna de próstata
e realiza tratamento na
Clínica Oncológica do Brasil
, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém/PA, sob os cuidados do médico
Dr. Rubem Conde de Almeida Junior (CRM/PA nº 8127)
;

Apresentou documentação que comprova que seu tratamento vinha sendo dificultado pela operadora ré, uma vez que
não havia autorização para que as medicações fossem administradas pelo médico responsável pelo acompanhamento
;

A liminar foi indeferida em primeiro grau sob o fundamento de ausência de prova da negativa da requerida e da inexistência de clínica credenciada capaz de realizar o tratamento prescrito.

Argumenta que:

O fornecimento apenas da medicação, sem o devido acompanhamento do médico de confiança, é
insuficiente e prejudica a continuidade e eficácia do tratamento
;

Há uma
relação de confiança consolidada entre o paciente e seu médico
, fundamental diante da gravidade da doença e do estado emocional do apelante;

A recusa da operadora em permitir o tratamento em clínica fora da rede credenciada
viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e à vida
, garantidos constitucionalmente.

Sustenta ainda que:

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado
em favor do consumidor
, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de parte hipossuficiente na relação contratual;

O tratamento em questão está
prescrito por médico cooperado da própria operadora
, e o apelante, acometido por câncer,
não tem condições técnicas ou emocionais de averiguar se a clínica é credenciada ou não
;

A jurisprudência majoritária e atual dos tribunais é firme no sentido de que
cabe ao médico, e não ao plano de saúde, a definição do tratamento mais adequado ao paciente
, sendo abusiva qualquer cláusula que limite ou impeça essa prerrogativa;

A conduta da operadora, ao recusar o tratamento fora da rede,
representa abuso de direito e prática lesiva ao consumidor
, devendo ser coibida judicialmente;

Mesmo que a clínica não seja conveniada,
o plano deve reembolsar ou custear integralmente
os procedimentos indicados pelo médico responsável, considerando o risco de morte e a urgência envolvida.

Por fim, requer que:

Seja dado
total provimento à apelação
, com a
reforma da sentença de improcedência
, para:

Reconhecer o direito do apelante de
realizar o tratamento com seu médico de confiança
, Dr. Rubem Conde de Almeida Junior, na Clínica Oncológica do Brasil;

Determinar que a apelada
custeie integralmente o tratamento prescrito
, inclusive as medicações (HT isolada com Goserrelina 3,6mg + Casodex), conforme as necessidades clínicas do apelante;

Conceder antecipação da tutela recursal
, nos termos do art. 300 do CPC, diante do risco iminente à vida do autor;

Manter o tratamento na clínica e com o profissional atual
, com base na jurisprudência, legislação vigente e nos princípios constitucionais que tutelam a saúde e a dignidade da pessoa humana;

Condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
.

A
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões à apelação, defendendo a
manutenção integral da sentença de improcedência
.

Sustenta que
não houve negativa de cobertura
, mas apenas a exigência contratual de que o tratamento ocorra
dentro da rede credenciada
, uma vez que a
Clínica Oncológica do Brasil
não integra a rede assistencial da Unimed.

Argumenta que existem
clínicas e profissionais credenciados plenamente capacitados
para o tratamento oncológico do apelante.

Alega
ausência de pretensão resistida
, pois o autor não comprovou recusa de atendimento, e reforça que o
atendimento fora da rede só é possível em casos de urgência ou inexistência de prestadores credenciados
, o que não se verificou.

Rechaça o pedido de indenização por danos morais, afirmando
inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano comprovado
.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso
, com a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio do tratamento fora da rede credenciada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido do Apelante, ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA, para que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeasse seu tratamento de neoplasia maligna de próstata na Clínica Oncológica do Brasil, com o médico Dr. Rubem Conde de Almeida Junior (CRM/PA nº 8127), alegando a essencialidade do acompanhamento pelo profissional de sua confiança e a violação de princípios constitucionais.

De plano, e em que pese o esforço argumentativo do Apelante, verifico que não lhe assiste razão, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

É inegável que a relação entre o Apelante e a UNIMED é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos de plano de saúde devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC, e a proteção à dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde e à vida são preceitos constitucionais fundamentais que norteiam essa interpretação.

Entretanto, a atuação da iniciativa privada na área da saúde suplementar, composta por operadoras de planos de saúde, é regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em conformidade com a Lei nº 9.656/98. Esta lei, embora vise garantir a assistência à saúde, também define a estrutura e as condições de oferta dos serviços.

É fundamental distinguir o contrato de "plano de saúde" do "seguro saúde". Enquanto este último oferece maior liberdade de escolha com subsequente reembolso (integral ou parcial), o contrato de "plano de saúde" tipicamente vincula o beneficiário a uma rede credenciada de prestadores de serviços (médicos, hospitais, clínicas, laboratórios). O Apelante, ao contratar um plano de saúde com rede credenciada, aderiu a um modelo que pressupõe a utilização dessa rede para a prestação dos serviços.

No presente caso, a Clínica Oncológica do Brasil, onde o Apelante deseja realizar seu tratamento, não integra a rede credenciada da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A UNIMED não está, em regra, desobrigada a custear o tratamento em estabelecimento não credenciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que o reembolso ou custeio das despesas médico-hospitalares efetuadas por beneficiário de plano de saúde fora da rede credenciada é obrigatório somente em hipóteses excepcionais. Tais situações são restritas a:

Inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado
no local e para o tratamento específico;

Urgência ou emergência
do procedimento que impossibilite o encaminhamento à rede credenciada.

Esse entendimento foi consolidado nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp 1459849 (2019/0057940-8), julgado em 17/12/2020
, que fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.

No caso em análise, o Apelante não logrou comprovar a ocorrência de nenhuma dessas excepcionalidades. Embora argumente a importância da relação de confiança com seu médico, Dr. Rubem Conde de Almeida Junior, a própria inicial e os elementos dos autos indicam que o referido profissional
é cooperado da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Isso significa que o médico de confiança do Apelante tem condições de prestar o tratamento necessário dentro da rede credenciada da operadora. A UNIMED, inclusive, informou em contrarrazões que possui clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento oncológico, como a Oncológica do Pará, onde o Dr. Rubem Conde de Almeida Junior pode atuar.

Assim, não se configura a "inexistência ou insuficiência de profissional credenciado", tampouco foi demonstrada a urgência ou emergência que impedisse a busca por atendimento na rede credenciada. O fato de o médico ser cooperado da própria UNIMED afasta a alegação de que o Apelante ficaria desassistido de seu profissional de confiança. A prerrogativa do médico em definir o tratamento mais adequado ao paciente refere-se ao método e à medicação, e não, necessariamente, ao local da prestação do serviço, salvo as exceções já mencionadas.

Neste sentido, transcrevo precedente do TJPA:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.019, I DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPLANTE RENAL. MÉDICO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM HOSPITAL FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO. LIMINAR. URGÊNCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA REDE CONVENIADA NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível a realização de procedimentos médicos em hospitais não credenciados ou fora da área de abrangência do plano, apenas quando demonstrada a urgência ou a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento, o que não restou demonstrado pelo autor, ora agravante, no caso concreto.

2. A ausência de previsão no plano de saúde contratado, do qual o agravante é beneficiário, de atendimento através de livre escolha de hospitais e médicos, mas tão-somente através da rede referenciada, impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. AI N. 0800199-95.2018.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. JULGADO EM 15/04/2019. 1 TURMA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICADO EM 12/06/2019).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A UNIMED NÃO POSSUI CLÍNICAS E MÉDICOS CREDENCIADOS OU RECUSOU ATENDIMENTO À PARTE CONSUMIDORA. COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078077120238140000 16872225, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.)

Não destoam desse entendimento os demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA DE TRATAMENTO EM CLINICA NÃO CONVENIADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUE A REDE CREDENCIADA NÃO PODE OU QUIS ATENDER À PARTE CONSUMIDORA, BEM COMO NÃO HÁ ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA INDEVIDA. Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que postula a parte autora o custeio, pela operadora de plano de saúde de que é beneficiária, de diversos tratamentos para a patologia que a acomete - transtornos globais de desenvolvimento (CID 10: F84) - em clínica específica. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998.As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.O beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos estabelecimentos credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada. Inexistindo relato de impossibilidade de realização do tratamento nos estabelecimentos credenciados, inexistem razões que imponham à operadora custear o tratamento em clínica não credenciada, principalmente considerando que não é sequer alegado se tratar o caso de situação de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083463125 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PLANO DE SAÚDE QUE POSSUI ESPECIALISTAS E HOSPITAL CONVENIADO. PEDIDO DE CUSTEIO EM CLINICA NÃO CREDENCIADA. NÃO EVIDENCIADA a necessidade premente ou inafastável da manutenção do tratamento pelos mesmos profissionais que já vinham acompanhando o agravado, seja por critério técnico seja por outras razões de natureza excepcional que justifiquem o afastamento da regra ordinária de utilização dos especialistas coligados ao plano de saúde gerido pela agravante. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o acórdão. Fortaleza, 12 de maio de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AI: 06340769520198060000 CE 0634076-95.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Desse modo, a recusa da UNIMED em custear o tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, que não faz parte de sua rede credenciada, encontra amparo legal e jurisprudencial, não configurando, no presente contexto, abuso de direito ou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, pois a operadora oferece alternativas viáveis e aptas dentro de sua rede, inclusive com a possibilidade de acompanhamento pelo médico de confiança do paciente.

Não havendo nos autos elementos aptos a desconstituir a sentença de improcedência, esta deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por ALONSO CONCEICAO SAMPAIO DE OLIVEIRA, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação.

Custas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a cargo do Apelante, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025